Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUB-ROGAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO PARCIAL DO JULGADO PARA SUPRIR OMISSÃO E EXCLUIR A SANÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta, mantendo no polo ativo os exequentes originários e aplicando à agravante multa por litigância de má-fé. A embargante sustenta omissão quanto à análise da legalidade da multa imposta, da aplicabilidade do Tema 1.004/STJ ao caso concreto, bem como à validade da cessão dos direitos indenizatórios prevista em escritura pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar multa por litigância de má-fé à embargante, sem fundamentação suficiente; e (ii) verificar se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.004/STJ ao caso concreto, diante das particularidades da cessão de direitos discutida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado, embora tenha mencionado a inexistência de má-fé, foi omisso quanto às razões do afastamento da multa imposta, o que configura vício de omissão suprível por embargos de declaração.
4. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou abusiva da parte, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, o que não se verifica no caso, já que a embargante exerceu regularmente seu direito de ação, com base em escritura pública de cessão de direitos.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a utilização de instrumentos processuais regulares para defesa de pretensões jurídicas não configura, por si só, má-fé processual.
6. Quanto à alegada omissão em relação ao Tema 1.004/STJ, não se verifica vício a ser sanado, pois o acórdão enfrentou a questão expressamente, reafirmando a aplicabilidade da tese firmada em recurso repetitivo e afastando a possibilidade de transmissão tácita de direitos indenizatórios em negócio oneroso sem cláusula expressa.
7. A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado ou reavaliar provas e argumentos jurídicos ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A multa por litigância de má-fé somente pode ser aplicada mediante demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva da parte, o que não se configura no exercício regular do direito de ação baseado em documento público.
2. A omissão quanto à fundamentação da exclusão ou manutenção de multa por má-fé processual constitui vício sanável por embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.
4. O Tema 1.004 do STJ aplica-se às hipóteses de alienação de imóvel já atingido por apossamento administrativo, exigindo cláusula expressa para sub-rogação nos direitos indenizatórios.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 79, 80, 489, §1o, 1.022 e 1.025; CC, arts. 286, 287; CF/1988, art. 5o, LV; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 08.05.2019 (Tema 1.004); TJDFT, Acórdão 1824568, 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 13.03.2024; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.